Tribunal: TJPA
Processo: 0803376-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803376-96.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: LEIDILSON PINHEIRO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 08 DO TJPA. VULNERABILIDADE DO PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19 NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

1
. Descabe acolher o pleito de revogação da prisão, frente à alegada ausência de fundamentação das decisões combatidas, visto que as mesmas atendem ao comando contido no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, não havendo, na inicial, fatos novos a justificar a revogação da medida segregatória imposta ao denunciado
.

2
. Conforme sustentou a autoridade dita coatora, os requisitos autorizadores da medida extrema permanecem presentes, sendo imprescindível a manutenção da segregação, especialmente, para
Garantia da Ordem Pública
, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, considerando a apreensão da arma de fogo, em plena via pública, bem como a quantidade de droga apreendida. Some-se a isso, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal em razão da
“ fuga imediata do réu e tentativa de se esconder na residência alheia”
, como meio de se eximir da suposta prática do delito e, ainda, a necessidade da segregação para
resguardar a conveniência da instrução criminal
, vez que, segundo o juízo coator, surgiu fato novo que tornou mais insegura a concessão da liberdade, frente a grave possibilidade de mácula da futura instrução.

3
. Nos termos do
Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

4.
Em que pese a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, não se vislumbra,
in casu,
que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação n.º 62 do CNJ, eis que não consta da impetração comprovação de que o paciente pertence a grupo de risco da COVID-19 ou possui alguma comorbidade ou enfermidade, a ensejar o exame da matéria, de ofício, por esta relatora,

5.Ordem Denegada, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 09 e encerrado às 14h00 do dia 12 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar impetrado em favor do denunciado,
Leidilson Pinheiro de Souza
, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, nos autos da ação penal n.º
0002861-67.2020.8.14.0009.

Consta da impetração que, o paciente se encontra custodiado no Centro de Recuperação Regional de Bragança/PA, desde o dia
04.04.2020
, em razão de prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva pelo juízo coator, para fins de
garantia da ordem pública
.

Informa a impetrante que, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, em virtude da total desnecessidade da medida extrema, bem como em razão da Recomendação nº 62 do CNJ, a qual versa sobre a liberação de presos provisórios que respondem por crime sem violência ou grave ameaça. Todavia, o Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA indeferiu o pedido, mantendo a segregação do paciente exclusivamente sob o fundamento de garantia da paz social e da ordem pública, não levando em consideração as circunstâncias pessoais do paciente, ao todo favorável, principalmente por ser réu primário, responder por crime sem violência ou grave ameaça e o grave contexto atual de pandemia da COVID-19, inclusive com os 02 (dois) primeiros casos em Bragança diagnosticados na data de 14/04/2020.

Aduz que, a autoridade coatora se limitou a mera explicitação textual dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, ressaltando que, a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas baseadas na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo.

Sustenta que, é inadmissível a manutenção da prisão cautelar do paciente, quando não há nada nos autos a demonstrar que, em liberdade, possa vir a praticar qualquer ato tendente a comprometer a instrução probatória ou a eventual aplicação da lei penal (ausência dos requisitos da preventiva), sob risco de ofensa inescusável ao princípio da presunção de inocência, sendo descabida a utilização da pena de prisão provisória como antecipação de uma pena que sequer foi confirmada.

Ressalta, ainda, que, com base na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser revogada a prisão preventiva de presos provisórios, com, tendo em vista o risco da manutenção no cárcere resultar em proliferação de doenças em um ambiente de pandemia causada pelo “coronavírus”, pela aglomeração de pessoas e insalubridade das unidades prisionais.

Pugna, ao final, pela
concessão liminar da ordem
para conceder a liberdade provisória, ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena corporal, como por exemplo a de monitoração eletrônica, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a
concessão definitiva da ordem
.

Liminar Indeferida em 15.04.2020. (2960409)

Informações prestadas em 28.04.2020, conforme abaixo transcrevo: (ID 3006817).

“Tramitam pela Vara Criminal de Bragança os autos de Ação Penal Pública incondicionada 0002861-67.2020.8.14.0009, que apura a ocorrência de delito tráfico de drogas. Assim em breve síntese, presto as informações: a) Trata-se de um APF ocorrido no dia04/04/2020, ocasião em que o impetrante, após ter empreendido fuga ao avistar a viatura da Polícia Militar e adentrar a residência de uma pessoa que sequer lhe conhecia, no intuito de esconder, e que estava portando três embalagens de maconha prensada, aproximadamente 275 gramas, além de portar ainda uma balança de precisão e uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 36. b) A medida de prisão preventiva fora determinada em 04.04.2020, com homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública pela considerável quantidade de narcótico apreendida com arma de fogo, além do fato da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal tendo em conta a fuga imediata e tentativa de se esconder na residência alheia. c) O Paciente é tecnicamente primário. d) a medida constritiva de prisão preventiva perdura desde 04.04.2020, por ocasião de sua prisão em flagrante delito, posteriormente convertido em preventiva. e) O procedimento encontra-se aguardando a conclusão do IPL.”

Parecer do Órgão Ministerial, nesta superior instância, pela
denegação
da ordem. (ID. 3023156).

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Pugna a impetrante pela
revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
, com base na ausência de fundamentação do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação,
bem como em razão da presença de circunstâncias pessoais favoráveis ao réu
. Por fim, s
ustenta a possibIlidade do requerente responder à ação penal em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, considerando o atual estado de pandemia, em decorrência da enfermidade causada pelo vírus Covid-19.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante na data de 04.04.2020, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
e
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, sendo que a prisão fora convertida em preventiva, para fins de garantia de ordem pública e aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:

“(...). No mérito os fatos colhidos no flagrante, por declarações do condutor, das testemunhas e das demais pessoas ouvidas pela autoridade policial, apontam para a autoria na pessoa do autuado, estabelecendo assim o fumus boni juris no presente procedimento. Desta forma, homologo a prisão em flagrante por atender aos requisitos legais, e deixo de conceder ao autuado liberdade provisória no presente momento, eis que vejo presentes os pressupostos do art. 312 do CPP (texto alterado pela lei 12.403/2011) que autorizam a prisão preventiva, estando presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, sendo necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Converto, pois, a prisão decorrente do flagrante em prisão preventiva, com base no art.310, inciso II, do CPP, alterado pela Lei 12.403/2011, eis que inadequadas no presente momento medidas cautelares diversas da prisão”.

Outrossim, no dia
08/04/2020
, o Magistrado

a quo

indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
do ora paciente, asseverando em sua decisão
“(...) que as recomendações do CNJ para reavaliação das prisões cautelares não podem ser interpretadas como um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária. Ora, neste sensível momento de intranquilidade em decorrência da pandemia do COVID-19, deve ser adotada cautela uma vez que a liberação de presos ou custodiados sem análise criteriosa ensejará em intranquilidade social e vulneração clara da ordem pública o que em vez de colaborar com o enfrentamento da pandemia tornará ainda mais dificultoso o mesmo. Desta forma, insurge-se o requerente, sem razão, contra a decisão que decretou sua prisão preventiva. Com efeito, muito embora o nosso ordenamento jurídico seja garantista e tutele o jus libertatis, casos há em que será cabível a prisão cautelar, desde que preenchidos os preceitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, como se verifica in casu.” Em análise detida dos autos, não vejo nenhuma ilegalidade na custódia cautelar do requerente, pelo contrário, permanecem os requisitos autorizadores da sua manutenção, visto que urge o acautelamento social, consubstanciado na Garantia da Ordem pública, conforme já fundamentado na decisão que anteriormente decretou a custódia preventiva do acusado. Relembro ainda que as condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (STJ – HC 330.967/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016) Este também o entendimento da corte paraense de justiça, conforme compilação sumular nº 08 consolidada pelo TJ/PA: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Destarte reputo que no caso dos autos não fora alojado aos autos nenhum elemento novo que pudessem macular inteiramente o convencimento judicial exarado anteriormente, ao contrário, surgiu fato novo que tornou, mais insegura a concessão da liberdade frente a grave possibilidade de mácula a futura instrução. Assim, com fulcro no art. 316 do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado”

Extrai-se, ainda, da peça informativa que o paciente, empreendeu fuga ao avistar a viatura da Polícia Militar, adentrando na residência de uma pessoa que sequer conhecia, no intuito de esconder que estava portando 03 (três) embalagens de maconha, pesando em torno de 275 gramas, conforme auto de apreensão e auto de constatação de substância tóxica, além de uma balança de precisão e uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 36, ressaltando que o investigado estava armado em plena via pública.

Assim, tenho que não assiste razão a impetrante, quanto às teses sustentadas na inicial.

Á análise detida dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade nas citadas decisões, tampouco na custódia cautelar do requerente. Conforme sustentou a autoridade dita coatora, os requisitos autorizadores da medida extrema permanecem presentes, sendo imprescindível a manutenção da segregação do paciente, especialmente, para
Garantia da Ordem Pública
, conforme apontado no decreto prisional, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos imputados ao mesmo, considerando a apreensão da arma de fogo, em plena via pública, bem como a quantidade de droga apreendida.

Some-se a isso, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal em razão da
“fuga imediata do réu e tentativa de se esconder na residência alheia”
, como meio de se eximir da suposta prática do delito a si imputado e, ainda, a necessidade da segregação para
resguardar a conveniência da instrução criminal
, vez que, segundo o juízo coator, surgiu fato novo que tornou mais insegura a concessão da liberdade, frente a grave possibilidade de mácula da futura instrução.

Por fim, ressalto que, não obstante ter o réu praticado crime sem violência ou grave ameaça, a prisão fora revista recentemente consoante decisão proferida em 08/04/2020, cuja fundamentação revela idoneidade ao referir-se à necessidade de manutenção da segregação.

Isso posto, descabe acolher o pleito de revogação da prisão, frente à alegada ausência de fundamentação das decisões combatidas, visto que as mesmas atendem ao comando contido no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, não havendo, na inicial, fatos novos a justificar a revogação da medida segregatória imposta ao denunciado
.

Por fim, ressalto que, conforme
Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto ao
pedido de revogação da prisão preventiva em face da aplicação da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
, cumpre registrar, mais uma vez, que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios.

Outrossim, no caso vertente, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, eis que não consta da impetração que comprovação de que o paciente pertence a grupo de risco da COVID-19 ou possui alguma comorbidade ou enfermidade, ensejando o exame da matéria, de ofício, por esta relatora, limitando-se a apontar a impetrante as precárias condições do sistema carcerário.

Assim, conforme asseverou o douto Procurador de Justiça,
“Sobre a pretensão subsidiária, de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da pandemia de COVID-19, verifica-se não ser, a priori, o caso dos presentes autos, seja porque a necessidade da segregação cautelar do paciente está plenamente justificada nos autos, com fundamento nas diretrizes do art. 312 do CPP, seja porque o coacto não comprovou que se enquadra nas hipóteses prioritárias (grupos de risco) tratadas pela Recomendação nº 62, de 17/03/2020, do CNJ, ou mesmo que existem pessoas infectadas - ou a propagação do mencionado vírus - no local onde encontra-se segregado
.”

Acrescente-se que, conforme mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(HC nº 567.408/RJ).

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação.

Proceda-se com a inclusão do nome do paciente no sistema PJE.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/06/2020